Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709625-35.2020.8.07.0005 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARLI MACEDO GUIMARAES DESPACHO A apelada-autora pede a reconsideração da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de suspensão do processo, “pois a presente lide não está sujeita à suspensão determinada pelo e. STJ no REsp 1.872.441 3/SP (Tema 1.085)” (id. 25351709). A delimitação da controvérsia fixada na ProAfR no REsp 1872441/SP (Tema 1.085) pela Segunda Seção do e. STJ no julgamento de 23/03/21 é a seguinte: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". O art. 1o, § 1o, Lei 10.820/03, acima mencionado, dispõe: “Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: [...]” Observado o comando legal acima, verifica-se que a lei mencionada na delimitação da controvérsia fixada pelo e. STJ regula a concessão de empréstimos descontados em folha para empregados regidos pela CLT, hipótese que evidentemente não se enquadra a apelada-autora, servidora pública do DF. Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. Mantenho o processo na pauta da 14a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 19/05/21. Brasília - DF, 10 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora